Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001776-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
AGRAVADO: LABORATORIO SAO THOME LTDA - ME
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao recurso.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator